Tribunal: TJMT
Processo: 1004290-29.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1004290-29.2021.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JANE CAMPOS REGO LEMOS DE MORAIS - CPF: 031.577.046-56 (ADVOGADO), MAX VIEIRA DIAS - CPF: 007.998.126-76 (REQUERENTE), Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTA A AÇÃO REVISIONAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL. PROPOSITURA POR TERCEIRO CUJA IDENTIDADE FOI UTILIZADA PELO AUTOR DOS FATOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HIPÓTESE DE CABIMENTO NÃO ABRANGIDA PELO ART. 623 DO CPP. ROL TAXATIVO. ILEGITIMIDADE. EXTINÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA VÁLIDA E EFICAZ CONTRA O VERDADEIRO RESPONSÁVEL PELOS ILÍCITOS. PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO. RECOLHIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO E SUSPENSÃO DO EXECUTIVO DE PENA. REVISIONAL
EXTINTA
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO E
CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS
DE OFÍCIO
, EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.

Por não se enquadrar nas hipóteses taxativas de cabimento descritas no art. 621, inc. I, II e III, do CPP, é inadmissível a propositura de revisão criminal com o objetivo de comprovar que seu autor é pessoa distinta daquela que foi processada e sentenciada.

2.
Por não estar incluído do rol taxativo do art. 623 do CPP, o terceiro cuja identidade foi indevidamente utilizada pelo verdadeiro autor do fato delituoso carece de legitimidade para impugnar a condenação.

3.

Sendo certa a identidade física, a impossibilidade de identificação do autor dos ilícitos com seu
verdadeiro
nome e outros dados qualificativos não macula a condenação daí derivada, já que, nos termos do art. 259 do CPP, é possível retificar os dados pessoais a
qualquer
tempo, mesmo na fase de executivo de pena, sem prejuízo da validade dos atos anteriores.

4.
Uma vez comprovado que os dados pessoais do terceiro foram indevidamente utilizados pelo verdadeiro autor do fato criminoso, deve ser concedido
habeas corpus
de ofício para determinar o recolhimento de eventual mandado de prisão e a suspensão do executivo de pena até que o responsável pelo ilícito seja identificado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma de Câmaras,

Max Vieira Dias
foi condenado à pena de 3 anos e 7 meses de reclusão em regime aberto, substituída por duas sanções restritivas de direitos, e ao pagamento de 334 dias-multa, por ter cometido os crimes descritos na
ação penal 0000551-67.2015
, que tramitou no Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças-MT.

Após o trânsito em julgado da sentença condenatória, representado por advogado particular, ele propôs esta revisional alegando não ser
a mesma pessoa que foi ré nos aludidos autos
.

Sustenta não ter praticado os crimes narrados naquela ação penal e nem mesmo participado do referido processo, além de alertar que nunca esteve na localidade e sempre residiu em Paracatu-MG, onde exerce atividade laboral desde a década de 90.

Esclarece que
pela análise das mídias, o apenado, na verdade, é seu irmão Márcio Vieira Dias
, advertindo, por outro lado, que o Laudo de Confronto Papiloscópico constatou que a pessoa que se identificou com o nome do requerente tem impressões digitais idênticas às de um
outro
irmão seu,
Marionildo Vieira Dias
.

Assim, defendendo tratar-se de condenação contrária à evidência dos autos e lastreada em prova falsa, busca ser
absolvido
(ID 79635966).

Instruiu a inicial com documentos (ID 79635967 a 79630492).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
extinção
da revisional
sem resolução do mérito e concessão de
habeas corpus
de ofício
(ID 82139969),
conforme respectivo sumário que segue transcrito:

"REVISÃO CRIMINAL – A PRETENSÃO EM TELA NÃO IMPLICA REVISÃO DA COISA JULGADA, MAS TÃO SOMENTE RETIFICAÇÃO DOS REGISTROS, ALTERANDO-SE A IDENTIFICAÇÃO NOMINAL NOS AUTOS, UMA VEZ QUE A IDENTIDADE FÍSICA DO VERDADEIRO AUTOR FOI CONHECIDA NA FASE POLICIAL E NO CURSO DO PROCESSO - SE A CONDENAÇÃO FOI IMPOSTA AO VERDADEIRO AUTOR DO DELITO (COM IDENTIDADE FÍSICA CERTA), O REQUERENTE, SOB ALEGAÇÃO DE USO INDEVIDO DA SUA IDENTIFICAÇÃO CIVIL, NÃO DETÉM LEGITIMIDADE ATIVA PARA PLEITEAR A REVISÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, SEJA PORQUE SE TRATA DE AÇÃO EXCLUSIVA DE RÉU CONDENADO OU DE SEU REPRESENTANTE LEGAL OU SUCESSORES, SEJA PORQUE NA CONDENAÇÃO NÃO HÁ ERROR IN PROCEDENDO OU ERRO DE JULGAMENTO, MUITO MENOS NULIDADE PROCESSUAL, CUIDANDO-SE, REPITA-SE, DE SIMPLES ERRO QUANTO À QUALIFICAÇÃO NOMINAL DO AUTOR DO FATO –
O PARECER É PELA EXTINÇÃO DA REVISIONAL, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ART. 330, INCISO II, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONTUDO, VISLUMBRA-SE PRUDENTE A CONCESSÃO
EX OFFICIO
DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, PARA QUE SEJA SUSPENSO O EXECUTIVO DE PENA, ATÉ QUE SE ADOTEM AS PROVIDÊNCIAS PERTINENTES QUE PERMITAM FINALMENTE A IDENTIFICAÇÃO DO VERDADEIRO AUTOR DO CRIME".

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 6 de outubro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2021